Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720385-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MELO INCORPORADORA E URBANISMO LTDA APELADO: RUY ALBERTO CORREIA ALMEIDA, PABLO HENRIQUE BORGES, DILMA DIAS DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante MELO INCORPORADORA E URBANISMO LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal, bem como sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, II e VII, do CPC), que foram suscitados nas contrarrazões oferecidas pelo autor apelado (ID 79350151). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora